Tribunal: STF
Processo: AI 80931
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
AVENCA CONCEITUADA COMO CONTRATO CUJAS CLAUSULAS, INTERPRETADAS COM
OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS, EXTRAIRAM AS INSTANCIAS ORDINARIAS
SUA CONCLUSÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM BASE NA SÚMULA 454 E 279.
III. AGRAVOS NÃO ACOLHIDOS COM O MESMO EMBASAMENTO.